Tribunal: TJMT
Processo: 0000019-50.2006.8.11.0022
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000019-50.2006.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), RUBIVON PALOCO - CPF: 378.192.161-15 (APELADO), MARIA INEZ MECENAS - CPF: 303.951.271-49 (ADVOGADO), ANTONIO PORTO NETO - CPF: 468.890.511-49 (APELADO), MARIA DE FATIMA DA SILVA PORTO - CPF: 406.666.201-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0000019-50.2006.8.11.0022 – Pedra Preta.

Apelante
:
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso – SICRED Integração MT/AP/PA.

Apelado
s: Rubvon Paloco e outros.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CPC/73 – CONTRATO DE EMPRESTIMO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento firmado pelo STJ (
REsp. 1.604.412/SC
), nas causas propostas sob a vigência do revogado CPC/73, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o exequente permanecer inerte pelo período superior ao da prescrição do direito material, contando-se do fim do prazo judicial estipulado para suspensão do processo ou do transcurso de um ano, caso não fixado prazo.

Evidenciado o decurso do prazo quinquenal após o fim do termo de suspensão do feito executivo, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

.

Recurso de Apelação Cível
no 0000019-50.2006.8.11.0022 – Pedra Preta.

Apelante
:
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso – SICRED Integração

MT/AP/PA.

Apelado
s: Rubvon Paloco e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso – SICRED Integração MT/AP/PA,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos
da ação de execução de título extrajudicial proposta em face de
Rubvon Paloco e Outros,
que julgou extinto o feito executivo, com fundamento no art. 924, V, do CPC, em razão da prescrição intercorrente.

Inconformada, recorre a exequente, ora apelante, sustentando a

inexistência da prescrição, porque procedeu às diligências necessárias para dar andamento ao feito executivo, não restando configurada a inércia.

Diz que os executados foram devidamente citados, nomeou-se bens à penhora, que por sua vez não foi localizado, sendo requerido então penhora
on line
de ativos financeiros, que, também, não foram suficientes para quitação do débito.

Discorre que foram apresentados vários requerimentos de diligencias, buscas via sistema Renajud, e pedido de pesquisas em órgãos conveniados,

sem êxito.

Assevera que compareceu aos autos e indicou os telefones dos Executados, para a intimação via
whatsApp
, bem como, novo endereço localizado, todavia, o juiz
a quo
não analisou o pedido, e intimou a exequente para manifestar-se acerca da ocorrência de prescrição intercorrente, e, em seguida, após pronunciamento, proferiu sentença julgando extinta a pretensão executiva sob o fundamento da prescrição.

Defende a inexistência de inércia e pontua que não foram tentadas todas as possibilidades de localização e penhora de bens dos executados, sendo que o processo jamais foi suspenso,

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença para que seja afastada a prescrição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0000019-50.2006.8.11.0022 – Pedra Preta.

Apelante
:
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso – SICRED Integração MT/AP/PA.

Apelados
: Rubvon Paloco e outros.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial proposta por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso – Sicred Integração MT/AP/PA,

em desfavor de Rubvon Paloco e outros,

visando o recebimento do valor de R$ 30.490,57, (trinta mil quatrocentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos) originário de contrato de empréstimo.

Cinge-se a controvérsia sobre a ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

Desta feita, infere-se dos autos que os executados foram citados em 05.10.06, e não apresentaram defesa, oportunidade em que nomeou-se bem móvel à penhora

(id n. 209684194 – fl. 55), cujo ato foi efetivado em

03.09.07 (fl. 81). Nesse interregno, várias diligências foram empreendidas, como avaliação do bem, e sujeição à leilão judicial por varias praças,

sem êxito. Todavia, em 22.06.16, foi certificado a inexistência do maquinário penhorado (id n. 209684196), do que foi a exequente certificado da tentativa infrutífera, a qual, e em seguida, requesta pela busca de ativos financeiros via sistema BacenJud, que deferida, restou insuficiente para quitação do débito, seguindo-se vários pedidos de buscas, restrição via sistema Renajud, sem êxito.

Deveras, ocorre prescrição intercorrente quando, após a citação, o processo fica paralisado durante certo lapso de tempo. O CPC prevê expressamente que o prazo de suspensão da execução por ausência de bens será de um ano, quando então haverá o início automático do prazo prescricional intercorrente.

Conforme tese repetitiva firmada na 2a Seção do STJ, no REsp 1.604.412/SC, “
o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980
).”

Ainda, para efeitos de reconhecimento da prescrição intercorrente há que se considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça do sentido de que diligências infrutíferas não possuem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspende de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
"(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2. "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros
bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido
(STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, 1a Turma. Relator Ministro Gurgel de Faria,

J. 18/02/2020)

Assim é que, conforme constou na sentença, se aplica o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5°, inciso I, do CC. No caso, não houve determinação de suspensão do feito, portanto tem-se que o termo inicial para fins de prescrição intercorrente é um ano após a primeira tentativa de diligência infrutífera, ou seja, em 07/2016, quando certificado o exequente da inexistência do maquinário penhorado. Deste modo, a partir da data do término da primeira suspensão do feito passou a fluir o prazo prescricional referente ao direito material de 5 (cinco) anos.

Assim, o prazo final se concretizou em 07/2021, restando, configurada, portanto, a prescrição intercorrente
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024